Tribunal: STF
Processo: ARE 1507440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Desclassificação de homicídio doloso para lesão corporal de natureza grave. Fundamentação das decisões judiciais. Art. 93, ix, da constituição. Súmula 279 do stf. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A parte agravante sustenta ocorrência de violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de ausência de fundamentação na sentença que desclassificou o crime de homicídio doloso para lesão corporal grave. Reitera os fundamentos do recurso extraordinário, pleiteando o conhecimento e provimento do apelo extremo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) avaliar se é possível, em sede de recurso extraordinário, o reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional para modificar a tipificação penal conferida pelo juízo de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.O Plenário do STF, no julgamento do Tema 339 da repercussão geral, fixou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação suficiente, ainda que sucinta, das decisões judiciais, não sendo necessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos suscitados pelas partes (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4.As decisões das instâncias ordinárias, inclusive a sentença, encontram-se devidamente fundamentadas, com base em elementos constantes dos autos, como o laudo pericial que qualificou as lesões como graves, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação.



    5.A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação penal infraconstitucional aplicada, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6.Agravo regimental desprovido.